Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-08.2018.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002289-08.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA CRUZ - CPF: 570.763.241-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1030, II, DO CPC) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JULGAMENTO DA TURMA REFORMADO EM PARTE PARA CONDENAR O RECORRENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEMAIS PONTOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O juízo de retratação, previsto no artigo 1030, II, do CPC, pode ser exercido quando a decisão proferida pelo Tribunal Estadual/Turma Recursal estiver em dissonância com a tese consolidada na Corte Superior.

O Supremo Tribunal Federal, fixou em sede de repercussão geral (Tema 1002), que: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Julgado anteriormente proferido modificado para acrescer a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

R E L A T Ó R I O

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer proposta por Vera Lucia da Cruz.

A e. Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, deixando, no entanto, de fixar honorários advocatícios tendo em vista que a parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública.

A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, o qual se encontrava sobrestado em razão do Tema 1002 do STF (id. 61159494).

Os autos foram devolvidos à Turma Recursal para Juízo de retratação em razão de se encontrar em divergência com o Tema 1002 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca do tema em debate, até há pouco tempo a jurisprudência dominante no e. Tribunal de Justiça, bem como na Turma Recursal era no sentido de ser indevida a condenação dos entes públicos em honorários sucumbenciais a favor da Defensoria.

Ocorre que, ao julgar o Recurso Extraordinário 1140005 (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria alhures mencionada conforme se observa da ementa abaixo:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Logo, observa-se que o julgado se encontra em desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002), que entendeu:

“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”

Nessa linha, em atenção do disposto no art. 1030, II, do CPC, exerço Juízo de retratação para, na forma do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, condenar a parte recorrente em honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024